Tribunal: CARF
Processo: 10410.720198/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720198/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.739 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL
DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720198/2010-53
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720198/2010-53

Participaram
do presente julgamento os
Conselheiros:
Renan
Gomes
Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-64.104, de 31 de julho de 2019, proferido pela 2a Turma da
DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu DACON.
Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que discorre sobre o
exame de PER atinentes à contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apresentados em
relação a vários trimestres dos anos de 2004 e 2005, que a contribuinte, em resposta a intimações
que lhe foram encaminhadas, apresentou planilhas discriminando, mensalmente, os valores dos
bens utilizados como insumos, tendo sido detectado que parte dos créditos apurados era
descabida, conforme abaixo descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720198/2010-53

Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 62 a 274.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com
máquinas/equipamentos e materiais de construção.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 313 a 321, na qual alega, em síntese:
i.
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e
outros produtos não considerados como insumos, por entender
compreendidos no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e
relevância);
ii.
Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa;
iii.
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria;
iv.
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-açúcar)
no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens;
v.
Que, da mesma forma, não devem ser vedados os créditos em relação a
material de limpeza de equipamentos/máquinas, estopas, graxas e
ferramentas;
vi.
Que, no que diz respeito aos materiais e serviços de construção, em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade agroindustrial da
empresa (art. 3°, inciso VII). Acrescenta que se a fiscalização entendeu
que as citadas despesas deveriam ser creditadas via depreciação, o douto
fiscal deveria ter retificado a contabilidade/DACON para reconhecer o
crédito nesse sentido. E não, simplesmente, glosar tais créditos. É o
relatório.
É o relatório.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720198/2010-53

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do conceito de insumos. Da glosa de créditos relativos às despesas com
equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de construção e outros
produtos não considerados no conceito de insumo
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS foi
redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso
Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização, no
que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na categoria de insumos, foi
efetuada com apoio nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004.
No entanto, a autoridade julgadora de 1a instância julgou às glosas de créditos dos
produtos readequando o conceito de bens e serviços identificados como insumos ao
entendimento fixado no RESp n. 1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT/RFB n° 5, de
17/12/2018, com isso, significa dizer que o conceito de insumo foi aferido considerando os
critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Recorrente, que se dedica as atividades de produção de açúcar e de álcool
para fins carburantes.
Todavia, no entender do voto condutor do acórdão combatido, a manutenção das
glosas efetuadas pela Fiscalização continua pertinente, ante a ausência de provas que infiram se
tratar de insumos utilizados direta ou indiretamente no processo produtivo da Recorrente.
Reproduzo excertos do r. acórdão:
33. Relativamente ao período examinado, a autoridade fiscal glosou créditos a título de
insumos apurados pela contribuinte sobre despesas com gasolina comum, estopas,
graxa Multifak, serra, pneu traseiro para moto, disco de embreagem de moto e cilindro
de moto.
34. Acerca das despesas com peças de reposição de motos, somente se pode cogitar do
direito a creditamento em relação àqueles empregados no processo produtivo.
Entrementes, ao que tudo indica, estas despesas foram reconhecidas, tanto que não há
notícias de glosas sobre despesas com peças de reposição de veículos como tratores e
caminhões, utilizados pela empresa. As glosas aqui tratadas são dirigidas a peças de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720198/2010-53

reposição de motocicletas, as quais, diante da natureza da atividade da empresa,
decerto não são empregadas na etapa produtiva, pelo que as comentadas glosas devem
ser mantidas.
35. Nesta mesma esteira, somente as despesas com gasolinas de veículos aplicados na
produção é que garantiriam crédito das contribuições, pelo que correta a glosa destes
combustíveis aplicados em automóveis de passeio.
36. A alegação da contribuinte de que a gasolina cujos créditos foram glosados teria
sido consumida por veículos utilizados por agrônomos para acompanhar a produção
da cana-de- açúcar, além de não ter sido comprovada, não justificaria a possibilidade
de apuração de crédito, pois os itens 138 a 144 , do Parecer Normativo COSIT no
5/2018, apenas resguarda o direito a créditos sobre combustíveis consumidos por
veículos responsáveis pelo processo produtivo (no caso da contribuinte, tratores e
caminhões usados na etapa agrícola) e não respaldam o direito a este crédito em
relação a veículos usados para deslocamento de trabalhadores, consoante fica
transparente na conclusão do item 144, in verbis:
(...)
Ainda para argumentar, registro que, comumente diante da adversidade física do
trajeto percorrido, o deslocamento de técnicos no campo agrícola é feito por meio de
"pickups", geralmente movidas a diesel, sendo de se estranhar a utilização, neste
transporte, de veículos movidos a gasolina.
38. Passando ao direito a creditamento sobre ferramentas (serra), assim dispõe o
Parecer Nomativo RFB no 5/2018, em seu item 95: "Quanto às ferramentas, restou
decidido na decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha que
não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação das contribuições,
podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas"; logo, os dispêndios com serras não dão direito a
creditamento.
39. Poder-se-ia cogitar do direito a creditamento sobre aquelas ferramentas que, não
incorporadas ao ativo imobilizado, são utilizadas no dia-a-dia da contribuinte, têm
custo de aquisição unitário inferior a R$ 1.200,00 e prazo de vida útil abaixo de um
ano (itens 90 a 94, de referido Parecer). Ocorre, consoante disposto no Anexo I, da IN
SRF no 162, de 31/12/1998, aplicável à época dos fatos geradores examinados, a vida
útil estimada das ferramentas é, no geral, de cinco anos, podendo mesmo atingir 10
anos, não tendo a contribuinte evidenciado que, em razão das peculiaridades de seu
processo produtivo, o concreto tempo de vida útil das ferramentas que utiliza é inferior
a um ano. Logo, indefiro os créditos sobre ferramentas.
40. Continuando, quanto às graxas, apesar de a contribuinte não ter discorrido
especificamente a respeito, considero, independentemente de a graxa poder ser - ou
não - considerada lubrificante, que ela é insumo, pois normalmente usada para
preservar a integridade e o regular funcionamento de máquina/equipamentos usados
na produção, cujos funcionamentos podem ser prejudicados pela falta deste produto;
então, tenho como bem essencial ao processo produtivo, podendo, por decorrência, ser
considerada insumo, na atual concepção deste termo, aos moldes já explicitados
alhures; por isto, reconheço a inclusão da despesa de R$ 976,00, a titulo de graxa
Multifak, incorrida no mês de maio de 2005, na base de cálculo dos créditos a que tem
direito a contribuinte.
41. Igualmente, tem a contribuinte direito ao creditamento sobre despesas com limpeza.
Neste sentido, assim preceitua o já referido Parecer Normativo COSIT no 05/2018:
(...)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720198/2010-53

48. No tangente ao 2o trimestre de 2005, não houve glosas de despesas com máquinas e
equipamentos, pelo que ficam sem sentido as alegações da Manifestação de
Inconformidade a respeito.
49. Já os créditos sobre aquisição de materiais/serviços de construção deveriam ter
sido apurados a partir dos correlatos encargos de depreciação/amortização7, sendo
desarrazoado o pleito da manifestante de atribuir à autoridade fiscal o ônus de,
alterando de ofício o pleito deduzido (dirigido a créditos sobre as respectivas despesas
de aquisição), ter apurado, de ofício durante o procedimento fiscal, créditos sobre os
encargos de depreciação/ amortização e, inclusive, retificado a contabilidade e os
DACON entregues pela contribuinte.
50. É que sobredito ônus é da requerente, que deveria ter apresentado, corretamente, o
seu pedido e levantado os créditos a que entendia ter direito sobre os comentados
encargos de amortização/depreciação (indicando, claramente, as taxas de
amortização/depreciação que reputava aplicáveis).
51. Não se pode descuidar que a apropriação contábil de despesas sobre aquisições de
bens, em vez da dos respectivos encargos de amortização/depreciação, majora as
deduções no âmbito do imposto de renda. Portanto, por coerência, se a contribuinte
pretendia ajustar seu pleito inicial, para ver reconhecido créditos sobre encargos de
amortização/depreciação, deveria ter considerado, oportunamente, os correlatos
reflexos da mudança na apuração do citado imposto - o que não consta ter feito.
52. Logo, mantenho as glosas sobre despesas com materiais/serviços de construção.
(...)
Em que pese a Recorrente, inconformada, defender que os todos esses produtos
são insumos (e enquadrados no entendimento de essenciais ou relevantes para o processo
produtivo), a defesa foi genérica e não esclareceu como, quando e em qual quantidade os itens
foram utilizados.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Friso que a Recorrente sequer juntou aos autos descritivo do processo produtivo
ou fotos da utilização dos produtos no processo produtivo. Não há qualquer elemento de prova
produzido pela Recorrente, tanto no recurso inaugural como no voluntário, capaz de gerar dúvida
a este julgador sobre a veracidade da conclusões do Fisco.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, nada a prover nesse tópico. Mantenho as glosas efetuadas pela
Fiscalização quanto aos créditos de despesas com materiais e outros produtos não considerados
como insumos.

Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720198/2010-53

Conclusão
Diante do exporto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 358
DF CARF MF
Original